Tribunal: STF
Processo: ARE 1588128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. ALIENAÇÃO MENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, com fundamento no art. 44, §§ 1º e 4º, da LCE nº 308/2005, em razão de diagnóstico de esquizofrenia paranoide, equiparada à alienação mental.
2. A sentença de origem analisou as provas constantes dos autos e concluiu que os transtornos psiquiátricos da parte autora, de caráter crônico e incapacitante, configuram a alienação mental prevista no rol de doenças graves do § 4º do art. 44 da LCE nº 308/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora faz jus à conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, com base no diagnóstico de esquizofrenia paranoide, equiparada à alienação mental. 2. Discute-se, ainda, a alegação de confusão entre integralidade e paridade, bem como a possibilidade de o IPERN sustentar tese contrária àquela manifestada no âmbito administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do TJRN reconhece que doenças psiquiátricas severas, como a esquizofrenia paranoide, equiparam-se à alienação mental para fins de concessão de aposentadoria com proventos integrais, dispensando a demonstração de nexo causal com a atividade funcional. 2. No caso concreto, os laudos médicos especializados e o parecer da Procuradoria do IPERN emitido no processo administrativo atestam a gravidade e a natureza incapacitante da doença, preenchendo os requisitos legais para a conversão da aposentadoria. 3. A sentença recorrida não reconheceu o direito à paridade com os servidores ativos, limitando-se à integralidade dos proventos nos moldes da média contributiva, nos termos do art. 67 da LCE nº 308/2005. 4. Configura-se vedação ao comportamento contraditório ( venire contra factum proprium) a tentativa do IPERN de sustentar tese oposta àquela manifestada favoravelmente no âmbito administrativo. 5. Não se vislumbra qualquer mácula na sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios f u n d a m e n t o s .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso inominado conhecido e improvido.
Tese de julgamento: 1. A esquizofrenia paranoide, por seu caráter crônico e incapacitante, equipara-se à alienação mental para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 44, §§ 1º e 4º, da LCE nº 308/2005. 2. A integralidade dos proventos deve ser calculada com base na média contributiva, sem extensão à paridade com os servidores ativos. 3. É vedado ao ente previdenciário adotar comportamento contraditório, manifestando-se favoravelmente à concessão do benefício na esfera administrativa e sustentando tese oposta em juízo. Dispositivos relevantes citados: LCE nº 308/2005, arts. 44, §§ 1º e 4º, e 67. Jurisprudência relevante citada: TJRN, Recurso Inominado Cível nº 0800794-09.2024.8.20.5112, Rel. Paulo Luciano Maia Marques, 3ª Turma Recursal, j. 10.04.2025; TJRN, Recurso Inominado Cível nº 0830984-65.2022.8.20.5001, Rel. Cleanto Alves Pantaleão Filho, 3ª Turma Recursal, j. 30.07.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", e 40, "caput", § 1º, § 3º, § 7º e § 14, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente